Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707779-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RIBEIRO, GISELE FREITAS MOTA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 – No caso dos autos, o autor relata a existência de diversos erros de procedimento, durante a prestação dos serviços bancários, precipuamente relacionados à falha de comunicação, ou disponibilização de dados incorretos, o que teria culminado na demora da conclusão do negócio jurídico (transferência de financiamento), com a consequente implicação de prejuízos de ordem financeira e moral. 2 - Apesar de verificar que existe certa complexidade na transferência de financiamento, vez que demanda análise de documentos, fechamento de valores, observância de normas contratuais e legais, inexistindo prazo previsto em lei para o desenvolvimento destes atos, indiscutível existência de atuação deficitária, por parte de ambas as Instituições Financeiras, no desempenho de suas atividades. Afinal, não se mostra razoável aguardar, aproximadamente, 7 (sete) meses para finalizar um contrato que, mesmo intrincado, é desenvolvido de forma rotineira, dentro da Instituição Bancária. 4 – Apesar da comprovada falha na prestação do serviço, não foi possível aplicar teoria da perda de uma chance, tendo em vista não comprovação do dano. O ordenamento jurídico somente obriga à recomposição por perdas e danos quando os prejuízos suportados decorrerem de ato lesivo, atividade defeituosa ou entrega de produto prejudicado. Assim, mesmo na responsabilidade objetiva, é indispensável a existência de nexo causal, além da comprovação efetiva do dano. 5 - Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida aplicação dos honorários advocatícios com base no valor da causa. A respeito, apontam afronta ao Tema 129 do STJ; b) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando a irrisória fixação dos honorários em favor do vencedor, bem como a majoração indevida em favor dos vendidos (Tema129 do STJ); c) artigos 6o, inciso VII, e 14, caput e § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 369, caput e parágrafo único, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo a indevida distribuição do ônus da prova; d) artigos 33-B, § 1o, e 35-B, ambos da Lei 9.514/1997, sob o argumento de que, uma vez reconhecida a falha na prestação do serviço e a atuação deficitária, por parte de ambas as Instituição Financeiras, no desempenho de suas atividades, o acórdão recorrido deveria determinar o ressarcimento dos danos materiais sofridos. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas em nome da advogada MANUELA MOTA CUNHA, OAB/DF 46.827 (ID 23390668). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788, e GUSTAVO CÉSAR TERRA TEIXEIRA, OAB/SP 178.186 (ID 23636109). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente destaco que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao Tema 129 do STJ. Na hipótese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, constato que a referida ofensa não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito da matéria, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento” (AgInt no REsp 1905503/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Outrossim, melhor sorte não colhem os insurgentes quanto à salientada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 11, 369, caput e parágrafo único, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VII, e 14, caput e § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 33-B, § 1o, e 35-B, ambos da Lei 9.514/1997. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção aos pedidos de IDs 23390668 e 23636109, determino que as publicações referentes às partes recorrente e recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MANUELA MOTA CUNHA, OAB/DF 46.827, FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788, e GUSTAVO CÉSAR TERRA TEIXEIRA, OAB/SP 178.186. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005